Tribunal: STF
Processo: ARE 1596874
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS FINANCEIRO ATRIBUÍDO À FAZENDA ESTADUAL DEMANDADA. INCONFORMISMO COM BASE NO ART. 91 DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA. “NÃO É POSSÍVEL SE EXIGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO O ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS” (TESE DO TEMA N.° 510 – RESP 1.253.844/SC). OVERRULING EXPRESSAMENTE RECHAÇADO. “ESSE ENTENDIMENTO CONTINUA SENDO ADOTADO POR AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DO STJ, AO ENTENDER QUE, MESMO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC DE 2015, CABE À FAZENDA PÚBLICA ARCAR COM O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA” (STJ). INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N.° 7.347/85. CORTE CONSTITUCIONAL QUE, ADEMAIS, APONTA A ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 28).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 41).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 127, caput e § 1º; 165, § 5º, inc. I; e 168 da Constituição da República. Requer “que seja determinado que o pagamento dos honorários periciais seja efetuado pela entidade que requereu a prova, à conta de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que o Ministério Público é detentor de orçamento próprio capaz de prever e arcar com a despesa processual” (e-doc. 47).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 54).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o enfrentamento da questão pressupõe a análise de legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa indireta à Constituição (e-doc. 59, p. 8-10).

É o relatório. 

Decido.

6. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.524.619-RG/SP, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria referente à possibilidade (ou não) de condenar o Ministério Público ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Eis a ementa definidora do leading case:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO MP NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER CONDENADO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.”
(RE nº 1.524.619-RG/SP, Tema RG nº 1.382, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/03/2025, p. 27/03/2025).

7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — "Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil" —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.382, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator